Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025254-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA (AGRAVANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE E INFRAESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL. PARAPLÉGICO COM NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LAUDO MÉDICO. FALTA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE PRISIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por João Paulo Miranda da Silva, condenado a 15 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar com base nos arts. 117 e 118 da LEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a condição de saúde do reeducando configura hipótese excepcional para concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP; (ii) se a unidade prisional dispõe de infraestrutura e assistência médica necessárias ao tratamento adequado do apenado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência permite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar àqueles submetidos ao regime fechado, desde que haja comprovação de impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional e risco efetivo à saúde e dignidade humana (STJ, HC 599.642/SP e HC 483.963/SP).

4. Laudo médico oficial atesta que o agravante não é portador de doença grave e que o tratamento médico necessário — curativos diários — pode ser realizado intramuros, com registro de bom estado geral de saúde do reeducando.

5. Ausência de comprovação de precariedade no fornecimento de medicamentos e cuidados alegados pela defesa. A decisão agravada baseou-se em fundamentos idôneos e na inexistência de prova inequívoca da inadequação do tratamento disponibilizado na unidade prisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige comprovação inequívoca de doença grave e da completa ausência de condições adequadas de tratamento no sistema prisional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 117, II e 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/06/2021; STJ, HC 483.963/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019; STJ, AgRg no HC 660.782/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/05/2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA
contra a r. decisão de ID 237924174, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
1025254-38.2024.8.11.0000, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
, por não restarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 117 e 118 da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
237924183 - Pág. 42/51
, o agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja
inserido em

regime de custódia
domiciliar
, porquanto é paraplégico, possui problemas pulmonares, assim como sofre de grave escara, inexistindo no âmbito da unidade prisional estruturas física e médica adequadas para a sua rotina e para o devido tratamento das enfermidades relatadas, que vem se agravando pela precariedade de cuidados. Cumulativamente, requer seja
oficiado
ao diretor da unidade prisional, para que este encaminhe relatório sobre as condições da cela na qual se encontra inserido, assim como acerca da sua saúde e dos tratamentos desempenhados naquele local em seu benefício.

Em contrarrazões vistas no ID
237924177
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
237924178
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 246587191, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos que a agravante
JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA

cumpre pena privativa de liberdade de
15 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão
,
atualmente no regime
fechado
, decorrente de condenações proferidas nas seguintes ações penais:

·

Ação Penal n.º
0016993-52.2011.8.11.0002
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 04/05/2017;

·

Ação Penal n.º
0016993-52.2011.8.11.0002
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 3.º, da Lei 11.343/06, à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 04/05/2017

·

Ação Penal
n.º

0016191-83.2013.8.11.0002
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto,
cujo trânsito em julgado se materializou em 17/12/2014 [concedido o benefício do
indulto
];

·

Ação Penal
n.º
0009708-66.2015.8.11.0002
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1.º, do Código Penal, à pena de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto,
cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 12/09/2016;

·

Ação Penal
n.º

0000000-00.0000.2.00.9222
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 08/01/2010
[concedido o benefício do
indulto
];

·

Ação Penal
n.º
0022475-73.2014.8.11.0002
(Comarca de Cuiabá), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/02/2017;

·

Ação Penal
n.º 0000000-00.0000.2.00.7136
(Comarca de Várzea Grande), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, cujo trânsito em julgado se deu em 14/04/2008
[concedido o benefício do
indulto
]
.

No curso da execução da pena, a defesa postulou a concessão da prisão domiciliar ao reeducando
JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA
, ao argumento de que este é cadeirante e possui comorbidades [doenças pulmonares e úlceras por pressão], condições as quais exigem cuidados diários, encontrando-se desassistido no interior da unidade prisional, que não detém estrutura física e médica adequada para acolhê-lo (ID 237924180 - Pág. 269 e ss.).

Em consonância com a manifestação ministerial (ID 237924183 - Pág. 3/4), o magistrado
a quo

solicitou informações à direção da unidade prisional
acerca das condições de saúde do recuperando (ID 237924183 - Pág. 6) e, na sequência,
indeferiu
a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 50.1 aponta que o apenado não é portador de doença grave, mas sim apresenta paraplegia e escara de dcúbito em resolução.

O informativo médico indica, ainda, que o recuperando, ora paciente, necessita, apenada, de curativo diário, cujo tratamento poderá realizado intramuros. Ao final, o informe indica que o penitente apresenta bom estado geral de saúde.

Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações, o pedido de prisão
DEIXO DE ACOLHER
domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP”.
(sic – ID 237924183 - Pág. 9/10).

Consoante relatado, a defesa almeja a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao ora agravante, em razão da sua condição física, das suas comorbidades, bem como da falta de estrutura para acolhê-lo de forma digna e para prestação dos devidos cuidados médicos.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, conquanto o recorrente seja paraplégico e acometido por escara de cúbito em resolução,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde seja extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe esteja garantindo o tratamento adequado
.

Isto porque, atendendo à determinação judicial, o médico atuante no Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado informou que o penitente
não possui doença grave
, assim como registrou que o
tratamento a ele indicado se traduz em curativos diários,

possíveis de serem realizados no âmbito da unidade prisional
, salientando, em arremate,
o bom estado de saúde do apenado
(ID 237924183 - Pág. 7).

A despeito de a defesa sustentar que o tratamento médico não é realizado diariamente e acrescentar que não são fornecidas ao agravante todas as medicações necessárias, tais circunstâncias não ressaíram comprovadas nos autos, subsistindo, n’outro viés, informações acerca do seu bom estado de saúde.

Destarte, evidente que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, havendo evidências de que vem recebendo o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde.

No tocante à temática, o STJ dispõe que
“(...)
Sem prova de atual condição clínica debilitada, de falta de assistência à saúde no cárcere
ou de contexto de disseminação do novo coronavírus
no lugar onde o apenado do regime fechado cumpre pena, não se verifica situação concreta que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar, por motivo de saúde”.

(AgRg no HC n. 660.782/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

Em relação à aventada
precariedade da estrutura física
da cela na qual o ora recorrente se encontra, denota-se que tal temática
não foi apreciada
em primeiro grau de jurisdição, o que impossibilita incursão na temática, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Além do mais,
carecem elementos probatórios acerca da temática
- tanto é assim que a defesa vindicou, neste momento processual, a expedição de ofício para informações específicas perante o diretor da unidade prisional na qual o penitente se encontra segregado -, de modo que não se pode concluir, com segurança, acerca da impossibilidade plena de locomoção do penitente ou, ainda, avaliar a viabilidade de se proceder mudança de ala, a fim de melhorar a rotina ali vivenciada.

A propósito, tais particularidades obstam a concessão do benefício vindicado, nos termos da jurisprudência destacada:

“(...) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. (...) PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há se falar em substituição do cárcere cautelar por prisão domiciliar quando comprovado que a paraplegia do paciente não impede sua locomoção e que as alegadas doenças podem ser tratadas na Unidade Prisional
. A concessão da prisão domiciliar com base no artigo 318, II, do CPP, depende da
comprovação da extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave e a incompatibilidade da custódia e o tratamento médico a ser a ele despendido
. ORDEM DENEGADA”.
(TJ-GO 5505745-18.2022.8.09.0195, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2022) – destaquei.

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar, por questão de saúde.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO PAULO MIRANDA DA SILVA
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
1025254-38.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024